Tribunal: TJPA
Processo: 0802992-54.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802992-54.2022.8.14.0133

APELANTE: ANA CAROLINA DO NASCIMENTO MACHADO, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ANA CAROLINA DO NASCIMENTO MACHADO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL DO PROGRAMA HABITACIONAL. RESPONSABILIDADE DO BANCO COMO AGENTE EXECUTOR. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória para condenar o banco ao ressarcimento de danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no programa habitacional, afastando, contudo, a indenização por danos morais, com sucumbência recíproca.

2.

A autora sustenta a existência de dano moral em razão da gravidade dos vícios. O banco, por sua vez, alega ilegitimidade passiva, inexistência de responsabilidade e suscita litigância predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há litigância predatória; (ii) saber se o banco possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos vícios construtivos; (iii) saber se é devida indenização por danos materiais; (iv) saber se os vícios ensejam dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de litigância predatória não se sustenta sem prova concreta de abuso do direito de ação.
5. O banco, no âmbito do programa habitacional, atua como agente executor, com participação na gestão e fiscalização do empreendimento, respondendo objetivamente pelos vícios do imóvel, nos termos do art. 14 do CDC.
6. Os danos materiais restaram comprovados por laudo técnico não impugnado, sendo devido o ressarcimento dos custos de reparação.
7. A existência de vícios construtivos, por si só, não gera dano moral automático, especialmente quando não comprometida a habitabilidade do imóvel nem demonstrada lesão relevante a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. O agente financeiro que atua como executor de programa habitacional responde objetivamente por vícios construtivos do imóvel. 2. A existência de vícios construtivos sem comprometimento da habitabilidade não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 341.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação nº 1007484-51.2022.8.26.0625; TJSC, Apelação nº 5007395-49.2020.8.24.0054.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 07 a 14 de abril de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de Apelação
,
interpostos pelas partes, nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado Dr. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Autos com
recursos recíprocos
. Foram
conhecidos
e
recebidos
nos efeitos legais (ID 30215866), sem impugnação pelas partes.

Passo a relatar.

Trata-se de
recursos de apelação interpostos por ambas as partes
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
ANA

CAROLINA DO NASCIMENTO MACHADO
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
.

A
decisão recorrida
, lançada ao id 26529862, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais correspondentes aos custos de reparação dos vícios construtivos do imóvel, com atualização monetária pelo IPCA desde o laudo técnico e juros pela SELIC a partir da citação, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. Fixou sucumbência recíproca, com rateio das custas e honorários em 10%, na proporção de 50% para cada parte .

Em suas
razões recursais
(id 26529867), a parte autora sustenta
que
há vícios construtivos graves que comprometem a habitabilidade do imóvel, com infiltrações, rachaduras, falhas estruturais e problemas sanitários;
que
tais circunstâncias ultrapassam mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável;
que
, em casos de habitação popular, o dano moral seria presumido (
in re ipsa
), conforme precedentes. Ao final, requer a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais .

Em
contrarrazões
(id 26529872), o Banco do Brasil pugna pelo desprovimento do recurso da autora, argumentando a inexistência de dano moral, por ausência de prova de abalo psicológico relevante; que os vícios não comprometeram a habitabilidade do imóvel; que a situação não ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Ao final, requer a manutenção integral da sentença nesse ponto .

De igual modo, insatisfeito com a sentença, o Banco do Brasil interpôs o seu recurso de apelação (id 26529874), cujas
razões
sustentam, preliminarmente,
a
suspeita de litigância predatória em razão do elevado número de ações semelhantes propostas pelo patrono da autora; e
a
sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua apenas como agente financeiro. No mérito, defende
a
ausência de responsabilidade por vícios construtivos; e
a
necessidade de reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos .

Em
contrarrazões
(id 26529880), a autora rebate os argumentos do banco, defendendo a legitimidade passiva do réu como agente executor do programa habitacional; a sua responsabilidade por culpa
in eligendo
e
in vigilando
; a regularidade da demanda e a inexistência de litigância predatória, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso do Banco .

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

VOTO

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a verificar a legitimidade e responsabilidade do Banco do Brasil pelos vícios construtivos; analisar a alegação de litigância predatória; examinar a existência de dano moral indenizável; e aferir a correção da condenação por danos materiais.

O Banco do Brasil suscita, em preliminar, a existência de suposta litigância predatória, fundada no elevado número de ações semelhantes ajuizadas pelo patrono da autora. Todavia, tal alegação não se sustenta nos autos.

O simples volume de demandas não é suficiente, por si só, para caracterizar abuso do direito de ação, sendo imprescindível prova concreta de fraude, simulação ou captação indevida de clientela, o que não restou demonstrado.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

O Banco do Brasil sustenta que atuou apenas como agente financeiro, não podendo responder por vícios construtivos.

Entretanto, a sentença enfrentou adequadamente a matéria ao reconhecer que, no âmbito do programa “Minha Casa, Minha Vida” – faixa 1, o Banco não atua como mero financiador, mas como Agente executor de política pública habitacional, com participação direta na gestão, fiscalização e operacionalização do empreendimento .

O entendimento está em consonância com o seguinte julgado:

Apelação Cível. Indenização.
Legitimidade. Banco réu que detém legitimidade para figurar no polo passivo da lide. Atuação que não se restringiu à atividade de agente financeiro. Réu que atuou como agente executor de programa de habitação popular,
como representante de fundo de arrendamento residencial (FAR). Aptidão do réu para responder, solidariamente, pelo destino das obras cuja regularidade tem o dever de fiscalizar que restou evidenciada Vícios construtivos Responsabilidade do réu pelo ressarcimento das despesas necessárias ao reparo do imóvel configurada. Denunciação à lide Entidade gestora do FDS e FGHAB Vedação lnoponibilidade em ações que envolvam relações de consumo Consumidor que não deve ser ainda mais onerado por práticas abusivas Observância do art. 88, do CDC Possibilidade de exercício de pretensão de ressarcimento pela via autônoma pelo fornecedor Competência Permanência exclusiva do banco réu no polo passivo da lide Inviabilidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal Preceden

tes. Dano moral Reconhecimento da ocorrência de dano moral “in re ipsa” lncontroversa entrega de unidade residencial contendo vícios de natureza construtiva Ocorrência de inúmeros danos no imóvel Desnecessidade da prova inconteste de angústia ou humilhação sofrida pelo ofendido Sentença que corretamente reconheceu a responsabilidade do réu, que atuou na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida. Sucumbência Decaimento do banco réu de parte relevante dos pedidos Condenação ao pagamento de verbas de sucumbência que decorre do fato objetivo da derrota da parte litigante no processo Princípio da causalidade Inaplicabilidade Recurso do réu improvido. Recurso adesivo Dano moral Majoração Possibilidade Valor que deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido Valor pleiteado pela autora que se mostra razoável Juros de mora que incidirão desde a citação Correção monetária que dar-se-á desde a publicação do acórdão (Súm. 362/STJ) Recurso adesivo da autora provido. Sucumbência Recursai Honorários advocatícios Majoração do percentual arbitrado em desfavor do réu Observância do artigo 85, §§ 2° e 11, do CPC.

(TJSP, Processo nº 1007484-51.2022.8.26.0625, Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Privado, Relator: José Joaquim dos Santos, data do julgamento: 19/05/2023, data da publicação: 22/05/2023).

No caso concreto, restou evidenciado que o contrato foi celebrado diretamente com o Banco; que a autora não teve ingerência na escolha da construtora; e que houve atuação do banco na fiscalização da obra. Dessa forma, configura-se a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Assim,
mantém-se o reconhecimento da legitimidade passiva e da responsabilidade do banco
.

A condenação ao pagamento de danos materiais encontra-se lastreada em laudo técnico detalhado, o qual não foi impugnado especificamente pela parte ré, atraindo a incidência do art. 341 do CPC .

Além disso, o Banco deixou de produzir prova em sentido contrário, mesmo quando instado. Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer a existência dos vícios e determinar o ressarcimento dos custos de reparação.

A autora pretende a reforma da sentença para reconhecimento do dano moral.

Todavia,
não assiste razão à apelante neste ponto
.

Embora seja incontroversa a existência de vícios construtivos, não há demonstração de que tais defeitos tenham atingido, de forma relevante, direitos da personalidade.

A sentença consignou que os vícios
não comprometeram a habitabilidade do imóvel
, circunstância que afasta a caracterização automática do dano moral .

No caso, não há prova de risco à integridade física, impossibilidade de moradia ou situação degradante extrema.

A tese de dano moral
in re ipsa
, invocada pela autora, não possui aplicação automática, devendo ser analisada à luz das circunstâncias concretas, sob pena de banalização do instituto.

Assim, entendo que os fatos narrados configuram
mero aborrecimento indenizável na esfera material
, já devidamente reparado.

Cito julgado orientador do entendimento aqui fixado:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATETRIAIS E MORAIS.
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ATRAVÉS DO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA”. IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS ESTRUTURAIS APÓS O RECEBIMENTO DO BEM
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES 1 - CONTRARRAZÕES DA AUTORA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DO APELO DA REQUERIDA QUE, NO CASO, SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA COMBATER OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
2 - APELO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RÉ 2.1 - PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA
AVENTADA NA CONTESTAÇÃO E JÁ REPELIDA NO SANEADOR. DECISÃO QUE, ENTRETANTO, NÃO ERA PASSÍVEL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM BASE NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC, CONFORME ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS, NESTE SENTIDO, NA ÉPOCA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.009, § 1°, DO CPC. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE MERO CREDOR FIDUCIÁRIO. INSUBSISTÊNCIA.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REQUERIDA QUE FIGURA NO CONTRATO SUB JUDICE COMO REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR (VENDEDOR/CREDOR FIDUCIÁRIO).
LEGITIMIDADE RECONHECIDA
. PRECEDENTES DESTE CORTE. 2.2 - MÉRITO. DANOS MATERIAIS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. INVIABILIDADE.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS QUE RESTARAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS ATRAVÉS DO LAUDO TÉCNICO
NÃO IMPUGNADO PELA RÉ, A QUAL DEIXOU DE PLEITEAR PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, QUANDO INTIMADA PARA TANTO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A CONSTRUTORA POR VÍCIOS DE QUALIDADE, NA CONDIÇÃO DE FOMENTADORA DO EMPREENDIMENTO.

INVALIDADE DA CLÁUSULA QUE A EXONERA DO DEVER DE INDENIZAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCS. 1, Ili E IV, DO CDC.
SENTENÇA MANTIDA, NA MATÉRIA. 3 -
RECURSO DA REQUERENTE DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL,

CONSUBSTANCIADO NA ENTREGA DE OBRA COM VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO, QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA ABALO ANÍMICO
. ADEMAIS, AUTORA QUE, NA PETIÇÃO INICIAL, NÃO NARROU QUALQUER PECULIARIDADE EXTRAORDINÁRIA. LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU VÍCIOS DE GRAU LEVE, SEM PREJUÍZO À HABITABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA, NO PONTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. CABIMENTO EM FAVOR DOS PROCURADORES DE AMBOS OS RECORRENTES. SUSPENSÃO, PORÉM, DA EXIGIBILIDADE DA VERBA, EM RELAÇÃO À AUTORA, POR SER BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA (ART. 98, § 3°, DO CPC).
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
(TJSC, Apelação n. 5007395-49.2020.8.24.0054, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rei. Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 04-04-2023)

Em assim sendo, rejeito as preliminares suscitadas pelo Banco do Brasil; mantenho integralmente a sentença quanto à responsabilidade e condenação por danos materiais; e afasto a pretensão de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É O VOTO.

Belém, 15/04/2026